Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/222 (“HENRY BOREL”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. OCORRÊNCIA POLICIAL NOTICIANDO SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. A Lei no 14.344/2022 (“Henry Borel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, elencando, nos incisos de seu artigo 21, medidas de urgência que o juiz poderá tomar, sem prejuízo de outras a fim de acastelar a integridade e a segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante.
3. Não estando evidenciada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor.
4. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.